Tribunal: TJDFT
Processo: 0740370-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740370-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THELECILDES MORETH FERNANDES AGRAVADO: CIRLEI BESSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THELECILDES MORETH FERNANDES contra a decisão proferida, em sede de cumprimento de sentença, que se deu nos seguintes termos: “Nada a prover, nos termos da decisão de ID 98819421. Arquive-se definitivamente. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2022 08:56:01. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito” Narra que, no decorrer da demanda, foram deferidas penhora online via SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, contudo sem sucesso. Requereu a busca/penhora de bens em nome da devedora via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), o qual, em seu entender, foi indeferido de maneira equivocada pelo Juízo de origem. Requer o deferimento da tutela recursal antecipada, a fim de se determinar a realização da consulta ao SNIPER. Preparo dispensado em razão de atuar sob o pálio da justiça gratuita (ID 34258562, pág. 2, dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, o recurso sequer passa a barreira do juízo de admissibilidade. A consulta processual feita por esta Relatoria revelou que o processo de origem já foi sentenciado, inclusive com trânsito em julgado (ID’s 34258611 e 34258613, autos originários), razão pela qual encontra-se arquivado definitivamente. O encerramento do processo principal impede a continuidade de tramitação do agravo de instrumento e enseja a necessidade de reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de janeiro de 2023